Tribunal: TJMT
Processo: 1023344-39.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023344-39.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[LUIZ HENRIQUE BARBOSA MATIAS - CPF: 824.928.831-91 (ADVOGADO), PRISCILA KEI SATO - CPF: 260.380.708-00 (ADVOGADO), PARECIS MAQUINAS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 11.130.959/0001-68 (TERCEIRO INTERESSADO), CNH INDUSTRIAL LATIN AMERICA LTDA. - CNPJ: 60.850.617/0009-85 (TERCEIRO INTERESSADO), RODRIGO CALETTI DEON - CPF: 706.704.390-53 (AGRAVANTE), RUBIA ARGENTA DEON - CPF: 969.307.050-04 (AGRAVANTE), BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. - CNPJ: 02.992.446/0001-75 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE SUSPENSÃO DE LEILÃO JUDICIAL. IMÓVEIS RURAIS EM ÁREA DE PRETENSA DEMARCAÇÃO INDÍGENA. AUSÊNCIA DE HOMOLOGAÇÃO E REGISTRO FORMAL. PRESUNÇÃO DE VALIDADE DO REGISTRO IMOBILIÁRIO. INEXISTÊNCIA DE RESTRIÇÃO ADMINISTRATIVA OU JUDICIAL FORMALIZADA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de suspensão do leilão judicial de imóveis rurais.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em definir se os imóveis penhorados estariam inseridos em área indígena Manoki, caracterizando-os como bens da União e, portanto, impenhoráveis, ainda que ausente homologação ou averbação registral.

III. Razões de decidir

3. A CF/1988 reconhece os direitos originários dos povos indígenas sobre as terras que tradicionalmente ocupam (art. 231), mas exige procedimento demarcatório formal para eficácia perante terceiros.

4. As matrículas dos imóveis permanecem sem restrição formal; inexiste homologação presidencial e registro em nome da União.

5. A decisão federal invocada pelos agravantes apenas determinou a ultimação do processo demarcatório, não configurando demarcação concluída.

6. A manifestação da SEMA/MT e dados cadastrais não substituem a formalidade registral prevista em lei.

7. A suspensão do leilão, sem restrição formalizada, violaria a segurança jurídica e o direito do credor à satisfação de crédito líquido e certo.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. A proteção constitucional às terras indígenas exige a conclusão do procedimento demarcatório, com homologação e registro formal, para gerar efeitos perante terceiros. 2. A inexistência de restrição registral afasta a suspensão do leilão judicial de imóveis penhorados regularmente matriculados.”

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por RODRIGO CALETTI DEON e RUBIA ARGENTA DEON, contra a decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, que nos autos da ação de Cumprimento de Sentença (Proc. no 1000921-85.2023.8.11.0055), ajuizada pelo Banco CNH Industrial Capital S.A. contra os agravantes, indeferiu o pedido de suspensão do leilão judicial dos imóveis rurais objeto das matrículas no 4.867 e 4.868 do Cartório de Registro de Imóveis de Brasnorte/MT (cf. Id. no 189245653).

No recurso vinculado ao Id. no 299824871, os Agravantes alegam que os imóveis objeto do leilão estão inseridos em área da Terra Indígena Manoki, constituindo bens da União e, portanto, impenhoráveis nos termos do art. 231, §§ 2o e 6o, da Constituição Federal.

Sustentam que há decisão judicial federal reconhecendo a área como de ocupação tradicional indígena, confirmação pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente de Mato Grosso da localização em território indígena, e que os títulos particulares sobre terras indígenas são nulos de pleno direito, independentemente de averbação registral.

Pedem, sob esses fundamentos, o provimento do recurso interposto, para que seja determinada a suspensão e o posterior cancelamento do leilão judicial.

Nas contrarrazões, o Banco CNH Industrial Capital S.A. refuta os argumentos recursais sustentando a inexistência de demarcação homologada ou averbação registral, a inaplicabilidade dos precedentes invocados e o direito do credor à satisfação de seu crédito superior a R$ 4 milhões, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por Rodrigo Caletti Deon e Rubia Argenta Deon contra a decisão monocrática proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, que nos autos da ação de cumprimento de sentença (Proc. no 1000921-85.2023.8.11.0055), ajuizada pelo Banco CNH Industrial Capital S.A. contra os agravantes, indeferiu o pedido de suspensão do leilão judicial de dois imóveis rurais objeto das matrículas no 4.867 e 4.868 do Cartório de Registro de Imóveis de Brasnorte/MT (cf. Id. no 189245653).

Nos autos do cumprimento de sentença, os agravantes peticionaram requerendo a suspensão do leilão designado, sustentando que os imóveis estariam inseridos em área de pretensa ampliação da Terra Indígena Manoki, havendo decisão judicial que proibiria qualquer atividade no local, bem como alegando a existência de hipoteca em favor da Caixa Econômica Federal que impediria a expropriação judicial.

O MM. Juiz
a quo
indeferiu o pedido de suspensão e fundamentou sua decisão nos seguintes termos:

"Os executados alegam que os imóveis objeto do leilão encontram-se em área de pretensa ampliação da Terra Indígena Manoki e sustentam a existência de decisão judicial proibindo qualquer atividade na localidade. No entanto, deixaram de apresentar documentação idônea e atual que comprove a efetiva demarcação ou regularização da terra indígena. Tampouco juntaram decisão judicial válida e vigente que determine, de forma expressa, a suspensão de atividades e transações na área. Ademais, não houve aporte de qualquer documento que mencione a existência de procedimento administrativo de identificação e delimitação de terras a impedir a realização da alienação judicial, notadamente diante da ausência de registro formal da restrição junto ao cartório de imóveis, nos termos do art. 246 da Lei no 6.015/73. Assim, não comprovada de forma inequívoca a restrição judicial sobre os bens, não há fundamento legal para obstar o leilão público designado."

Irresignados, os executados opuseram embargos de declaração com pedido de tutela de urgência, trazendo aos autos decisão judicial federal e invocando resposta da Secretaria de Estado do Meio Ambiente de Mato Grosso ao ofício expedido pelo juízo.

Os aclaratórios foram rejeitados, tendo o magistrado consignado que "
inexiste, até o presente momento, registro de restrição administrativa na matrícula dos imóveis que inviabilize a realização do leilão judicial
", e que "
a resposta da autarquia ambiental não possui efeito vinculante, tampouco substitui o procedimento legal de demarcação com regular inscrição no registro imobiliário
".

Contra essas decisões, os agravantes interpuseram tempestivamente o presente recurso, alegando que os imóveis estão inseridos em Terra Indígena Manoki, constituindo bens da União e, portanto, impenhoráveis. Sustentam que há decisão judicial federal reconhecendo a área como de ocupação tradicional indígena e que a SEMA/MT confirmou oficialmente a localização em território indígena. Afirmam que os títulos particulares sobre terras indígenas são nulos de pleno direito, independentemente de averbação registral, nos termos do art. 231, §6o, da Constituição Federal. Invocam, ainda, precedente local em que a 3a Vara Cível da mesma Comarca cancelou leilão de imóvel na mesma área indígena.

Em sede de agravo, liminarmente, este Relator negou o efeito suspensivo, diante da ausência dos requisitos autorizadores, consignando que "não resta evidenciado, nesse momento, a probabilidade de provimento do recurso", pois "não há averbação registral nas matrículas no 4.867 e 4.868, tampouco decisão judicial com eficácia plena que determine a alteração registral", e que "a questão demanda solução que considere adequadamente os diversos interesses legítimos envolvidos na controvérsia".

Nas contrarrazões, o agravado refuta os argumentos recursais sustentando que inexiste demarcação homologada ou averbação registral que impeça a expropriação, que a decisão federal apenas determina o avanço nas etapas do procedimento administrativo sem constituir demarcação definitiva, que a manifestação da SEMA/MT possui caráter meramente informativo, que o precedente invocado refere-se a matrícula diversa com averbação específica, e que a suspensão indefinida do leilão causaria prejuízo ao credor, que possui crédito líquido e certo superior a R$ 4 milhões. Pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

A questão posta em julgamento demanda, preliminarmente, a verificação dos pressupostos de admissibilidade recursal.

O agravo de instrumento é o recurso cabível contra decisões interlocutórias, conforme preceitua o art. 1.015 do Código de Processo Civil. No caso em exame, a decisão agravada versa sobre indeferimento de suspensão de leilão judicial em sede de cumprimento de sentença, enquadrando-se na hipótese do parágrafo único do art. 1.015 do CPC, que admite agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de cumprimento de sentença e no processo de execução.

O recurso é tempestivo, foi devidamente preparado e atende aos requisitos formais previstos no art. 1.017 do Código de Processo Civil. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Adentrando ao mérito, a controvérsia cinge-se em definir se os imóveis rurais objeto do leilão judicial estão efetivamente inseridos em Terra Indígena Manoki, de modo a caracterizá-los como bens da União constitucionalmente impenhoráveis, autorizando a suspensão do leilão independentemente de averbação registral específica nas matrículas imobiliárias.

Para o deslinde da questão, impõe-se examinar detalhadamente se a decisão agravada merece ser mantida ou reformada, sopesando-se, de um lado, a proteção constitucional às terras tradicionalmente ocupadas por povos indígenas e, de outro, a segurança jurídica das relações registrais e o direito do credor à satisfação de seu crédito legítimo.

O magistrado de instância inicial decidiu acertadamente ao indeferir o pedido de suspensão do leilão, fundamentando sua decisão na ausência de documentação idônea e atual que comprovasse de forma inequívoca a efetiva demarcação ou regularização da terra indígena, bem como na inexistência de decisão judicial vigente que determinasse expressamente a suspensão de atividades e transações na área, destacando ainda a ausência de registro formal da restrição junto ao cartório de imóveis, nos termos do art. 246 da Lei no 6.015/73.

Os agravantes sustentam que o reconhecimento judicial da ocupação tradicional indígena teria natureza meramente declaratória, de modo que a nulidade dos títulos particulares operaria automaticamente por força do art. 231, §6o, da Constituição Federal, independentemente de qualquer formalização registral. Invocam, nesse sentido, precedente do Supremo Tribunal Federal que afirma ser o direito indígena originário e preexistente à demarcação formal. Afirmam, ainda, que a resposta da SEMA/MT ao ofício judicial teria confirmado a sobreposição dos imóveis à área indígena, o que, somado à decisão federal que determinou a ultimação do processo demarcatório, comprovaria suficientemente a natureza indígena da área.

A argumentação dos agravantes, conquanto aparentemente atraente sob o prisma da proteção aos direitos fundamentais dos povos indígenas, não pode prosperar quando confrontada com a disciplina legal do sistema registral imobiliário brasileiro e com a ausência de elementos concretos que demonstrem a conclusão do procedimento administrativo de demarcação previsto no Decreto no 1.775/96.

A proteção constitucional conferida às terras tradicionalmente ocupadas por indígenas, consagrada no art. 231 da Constituição Federal, é indiscutível e merece toda a reverência por parte deste julgador. O texto constitucional reconhece aos índios os direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam, competindo à União demarcá-las, proteger e fazer respeitar todos os seus bens.

O §6o do referido dispositivo estabelece, de forma categórica, que:

"são nulos e extintos, não produzindo efeitos jurídicos, os atos que tenham por objeto a ocupação, o domínio e a posse das terras a que se refere este artigo, ou a exploração das riquezas naturais do solo, dos rios e dos lagos nelas existentes, ressalvado relevante interesse público da União, segundo o que dispuser lei complementar, não gerando a nulidade e a extinção direito a indenização ou a ações contra a União, salvo, na forma da lei, quanto às benfeitorias derivadas da ocupação de boa-fé".

A força normativa dessa disposição constitucional é inegável e deve ser plenamente observada pelo Poder Judiciário quando da apreciação de litígios envolvendo terras indígenas. Contudo, a aplicação do preceito constitucional pressupõe a demonstração inequívoca de que determinada área constitui, efetivamente, terra tradicionalmente ocupada por comunidade indígena, o que demanda a observância do procedimento administrativo de demarcação estabelecido em lei e regulamentado pelo Decreto no 1.775/96.

O procedimento demarcatório compreende cinco etapas sucessivas, conforme estabelecido no Decreto no 1.775/96: a primeira consiste nos estudos de identificação e delimitação realizados pela FUNAI por meio de equipe técnica multidisciplinar, com posterior publicação do relatório nos Diários Oficiais da União e dos estados; a segunda etapa cabe ao Ministério da Justiça e Segurança Pública, que avalia o relatório e pode emitir portaria declaratória reconhecendo que aquela terra pertence ao povo indígena reivindicante; aprovada a declaração, inicia-se a terceira etapa, em que a FUNAI procede à demarcação física da área, com colocação de marcos e placas; concluída a demarcação física, o processo é encaminhado ao Ministério da Justiça para conferência e, em seguida, à Presidência da República para homologação por decreto presidencial, constituindo a quarta etapa; finalmente, após a homologação, a FUNAI realiza a quinta e última etapa, procedendo ao registro da terra indígena na Secretaria do Patrimônio da União e nos cartórios de registro de imóveis, nos termos do art. 246, §2o, da Lei no 6.015/73.

No caso em exame, as matrículas atualizadas dos imóveis no 4.867 e 4.868, juntadas aos autos pelo leiloeiro e pelo agravado, permanecem sem qualquer anotação, averbação ou registro de que as áreas estariam inseridas em terra indígena ou submetidas a qualquer restrição decorrente de processo demarcatório em curso. Os títulos de domínio dos agravantes sobre os imóveis estão devidamente registrados no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Brasnorte, gozando da presunção de veracidade e fé pública próprias do registro imobiliário.

A decisão judicial federal invocada pelos agravantes, proferida em Ação Civil Pública que tramita perante a Vara Federal da Circunscrição Judiciária de Juína, determina à FUNAI e à União que impulsionem e ultimem o processo de demarcação da Terra Indígena Manoki, com o cumprimento das fases previstas nos artigos 5o e 6o do Decreto no 1.775/1996, tendo inclusive antecipado os efeitos da tutela para que seja finalizada a demarcação física, sob pena de multa diária. Trata-se, portanto, de decisão que reconhece a necessidade de conclusão do procedimento administrativo demarcatório, o que evidencia que tal procedimento ainda não foi finalizado e homologado.

A existência de decisão judicial determinando a conclusão do processo demarcatório não se confunde com a efetiva demarcação homologada e registrada, única capaz de produzir os efeitos de oponibilidade a terceiros exigidos pela Lei de Registros Públicos.

A manifestação da Secretaria de Estado do Meio Ambiente de Mato Grosso, em resposta ao ofício expedido pelo juízo de origem, embora tecnicamente relevante para fins de gestão ambiental e territorial, não possui o efeito vinculante pretendido pelos agravantes. A SEMA/MT é órgão estadual encarregado da gestão ambiental, não tendo competência constitucional para definir os limites de terras indígenas, atribuição privativa da União Federal por meio da FUNAI e do Ministério dos Povos Indígenas. Ainda que o órgão estadual tenha informado possível sobreposição da área com base em dados do Sistema de Gestão Fundiária – SIGEF/INCRA, tal informação possui natureza meramente cadastral e não substitui o procedimento legal de demarcação com regular inscrição no registro imobiliário.

Os registros administrativos em sistemas informatizados de gestão territorial, como o SIGEF/INCRA e os cadastros ambientais, embora úteis para fins de planejamento e fiscalização, não produzem efeitos constitutivos ou modificativos de direitos reais sobre imóveis. O sistema registral brasileiro adota o princípio da publicidade registral, segundo o qual somente os atos formalmente inscritos no Registro de Imóveis possuem eficácia erga omnes, sendo oponíveis a terceiros. Informações constantes de cadastros administrativos, não formalizadas no registro imobiliário, não podem ser invocadas para desconstituir títulos de domínio regularmente registrados.

Os agravantes invocam precedente do Supremo Tribunal Federal (MS 34.199 DF, Rel. Min. Celso de Mello) que afirma ser o direito indígena originário e preexistente à demarcação formal, de modo que os títulos particulares sobre terras tradicionalmente ocupadas seriam nulos independentemente de registro.

E M E N T A: AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA – PROCESSO ADMINISTRATIVO DE DEMARCAÇÃO DE TERRA INDÍGENA – SITUAÇÃO DE CONTROVÉRSIA OBJETIVA – ILIQUIDEZ DOS FATOS SUBJACENTES À ALEGAÇÃO DA PARTE IMPETRANTE – INVIABILIDADE, NA VIA SUMARÍSSIMA DO MANDADO DE SEGURANÇA, DE QUALQUER PROCEDIMENTO INCIDENTAL DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – PRECEDENTES – DOUTRINA – CONSEQUENTE IMPOSSIBILIDADE DA DISCUSSÃO, EM SEDE MANDAMENTAL, EM TORNO DA EXISTÊNCIA, OU NÃO, DE OCUPAÇÃO TRADICIONAL DA ÁREA POR INTEGRANTES DA COMUNIDADE TRIBAL INTERESSADA (“TERRA INDÍGENA PEQUIZAL DO NARUVÔTU”) – A TERRA INDÍGENA COMO “RES EXTRA COMMERCIUM” – SENTIDO E ALCANCE DA NORMA TUTELAR INSCRITA NO ART. 231, § 6o, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – INSUBSISTÊNCIA DE TÍTULOS DOMINIAIS PRIVADOS EM FACE DO TEXTO CONSTITUCIONAL – PRECEDENTES – MAGISTÉRIO DA DOUTRINA – PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DO AGRAVO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. INCOMPORTABILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA INCIDENTAL NA VIA SUMARÍSSIMA DO MANDADO DE SEGURANÇA – A ação de mandado de segurança – que faz instaurar processo de natureza eminentemente documental – caracteriza-se por somente admitir prova literal pré-constituída, não comportando, por isso mesmo, a possibilidade de dilação probatória incidental, pois a noção de direito líquido e certo ajusta-se ao conceito de fato incontroverso e suscetível de comprovação imediata e inequívoca. Doutrina. Precedentes. TERRAS INDÍGENAS E TÍTULOS DOMINIAIS PRIVADOS – A eventual existência de registro imobiliário em nome de particular, a despeito do que dispunha o art. 859 do Código Civil de 1916 ou do que prescreve o art. 1.245 e §§ do vigente Código Civil, não torna oponível à União Federal esse título de domínio privado, pois a Constituição da República pré-excluiu do comércio jurídico as terras indígenas (“res extra commercium”), proclamando a nulidade e declarando a extinção de atos que tenham por objeto a ocupação, o domínio e a posse de tais áreas, considerando ineficazes, ainda, as pactuações negociais que sobre elas incidam, sem possibilidade de quaisquer consequências de ordem jurídica, inclusive aquelas que provocam, por efeito de expressa recusa constitucional, a própria denegação do direito à indenização ou do acesso a ações judiciais contra a União Federal, ressalvadas, unicamente, as benfeitorias derivadas da ocupação de boa-fé (CF, art. 231, § 6o). Doutrina. Precedentes. – Foi a própria Constituição da República que proclamou a invalidade de títulos dominiais existentes sobre áreas qualificadas como terras indígenas (CF, art. 231, § 6o), posto que integram, constitucionalmente, o domínio patrimonial da União Federal (CF, art. 20, XI).

O precedente invocado, contudo, não autoriza a conclusão pretendida pelos agravantes quando aplicado às peculiaridades do caso concreto. A decisão do Supremo Tribunal Federal, proferida em sede de mandado de segurança, examinou situação em que já havia demarcação administrativa concluída e homologada, discutindo-se apenas os efeitos dessa demarcação sobre títulos anteriormente expedidos. No caso dos autos, diversamente, sequer foi concluído o procedimento administrativo demarcatório, não havendo homologação presidencial ou registro em nome da União.

A aplicação do art. 231, §6o, da Constituição Federal, que declara nulos e extintos os atos que tenham por objeto o domínio e a posse de terras indígenas, pressupõe a demonstração inequívoca de que determinada área constitui terra tradicionalmente ocupada, o que, no sistema jurídico brasileiro, somente se verifica após a conclusão do procedimento demarcatório previsto em lei. A nulidade constitucional não opera automaticamente sobre todos os títulos situados em áreas objeto de estudos de identificação ou procedimentos demarcatórios em curso, sob pena de criar gravíssima insegurança jurídica e inviabilizar o funcionamento do sistema registral imobiliário.

É preciso ponderar, ainda, que a alegação de nulidade dos títulos particulares sobre terras indígenas possui natureza de ação, devendo ser veiculada por meio de demanda específica proposta pela União Federal, titular do interesse na proteção do patrimônio indígena. Não pode o Poder Judiciário, incidentalmente e de ofício, em processo executivo movido por credor particular, declarar a nulidade de títulos de domínio regularmente registrados, sem que tenha sido instaurado o devido processo legal com a participação de todos os interessados, inclusive da União Federal e da própria comunidade indígena.

O precedente local invocado pelos agravantes, proferido pela 3a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra no processo no 0014169-14.2018.8.11.0055, não autoriza conclusão diversa quando examinadas as especificidades de cada caso. Naquele feito, como bem observado por este Relator na decisão que indeferiu o efeito suspensivo, o próprio exequente manifestou-se informando a constatação de que o imóvel incidia integralmente sobre Terra Indígena Manoki, havendo, inclusive, averbação específica na matrícula do bem. A existência de elementos objetivos e devidamente formalizados naqueles autos, como ofício da FUNAI e registro da restrição, permitiu tratamento jurídico diferenciado. No caso dos presentes autos, diversamente, não há averbação registral nas matrículas no 4.867 e 4.868, tampouco decisão judicial com eficácia plena que determine alteração registral ou reconheça definitivamente a natureza indígena da área específica onde situados os imóveis penhorados.

Considerando os fundamentos expostos e aplicando-os ao caso em tela, verifica-se que a manutenção do leilão não acarreta risco de dano irreparável ou violação à ordem constitucional. Os imóveis penhorados permanecem regularmente registrados em nome dos executados, não havendo qualquer restrição formal que impeça sua alienação judicial. Eventual arrematante adquirirá os bens com base nas informações constantes do registro público, gozando da proteção conferida pela publicidade registral. Caso futuramente seja concluído o procedimento demarcatório e comprovada a inserção dos imóveis em terra indígena, a questão deverá ser resolvida nos termos da legislação aplicável, com as responsabilidades sendo definidas segundo as regras próprias do sistema registral brasileiro.

Por outro lado, a suspensão indefinida do leilão, sem que haja certeza quanto à efetiva configuração da terra indígena e sem a conclusão do procedimento administrativo demarcatório, causaria prejuízo certo e atual ao credor exequente, que possui direito líquido e certo ao recebimento de crédito decorrente de título executivo judicial. O credor agravado contratou com os executados de boa-fé, obteve título executivo judicial reconhecendo seu direito e busca legitimamente a satisfação de seu crédito mediante a expropriação de bens regularmente penhorados. A paralisação do processo executivo com base em alegações não comprovadas formalmente violaria o direito fundamental à tutela executiva efetiva, constitucionalmente assegurado.

O magistrado de primeiro grau examinou detidamente os documentos apresentados pelos executados, inclusive a decisão judicial federal e a resposta da SEMA/MT, concluindo acertadamente que tais elementos não possuem o condão de impedir a alienação judicial regularmente designada. A fundamentação expendida na decisão agravada encontra-se em perfeita consonância com a legislação aplicável e com a jurisprudência dos Tribunais Superiores, não merecendo qualquer censura por parte deste órgão colegiado.

Ante o exposto, conheço do agravo de instrumento e, no mérito, nego-lhe provimento, mantendo integralmente a decisão agravada que indeferiu o pedido de suspensão do leilão judicial dos imóveis matriculados sob no 4.867 e 4.868 do Cartório de Registro de Imóveis de Brasnorte/MT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025